Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO À VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada pelo descumprimento de medida protetiva de urgência no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O impetrante alega ausência de fundamentação do decreto prisional, inexistência de risco concreto à vítima e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Defende, ainda, que o paciente sofre de transtornos psiquiátricos e necessita de tratamento médico especializado. Requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares substitutivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente é ilegal por ausência de fundamentação idônea ou de requisitos autorizadores; e (ii) avaliar se a aplicação de medidas cautelares diversas seria suficiente para resguardar os bens jurídicos tutelados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos colhidos na investigação policial, incluindo imagens de câmeras de segurança e mensagens enviadas à vítima, que evidenciam o descumprimento das medidas protetivas e indicam risco concreto à integridade física e psíquica da vítima.
4. O paciente demonstrou recalcitrância no cumprimento da ordem judicial, aproximando-se reiteradamente da vítima e proferindo ameaças e injúrias, o que reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.
5. O crime imputado ao paciente envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância que, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 6. O pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas deve ser indeferido, pois a conduta do paciente demonstra que tais medidas se revelaram ineficazes para resguardar a vítima.
7. A alegação de problemas psiquiátricos não justifica a revogação da prisão preventiva, pois não há prova de que o sistema prisional seja incapaz de prover o tratamento médico necessário. Ademais, o uso de medicamentos pelo paciente, associado ao consumo de álcool, foi um dos fatores que intensificaram a violência contra a vítima.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.